Tribunal: TJDFT
Processo: 0715300-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie Apelação Cível - ApCiv Processo N. 0715300-88.2020.8.07.0001 ApCiv Apelante PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S. A. Apelada ANA AMÂNCIA DO AMARAL Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Nas razões recursais Id. 20517315, a Apelante (embargada) requer o recebimento da Apelação nos efeitos devolutivo e suspensivo. Sustenta que, na presente ação,não há o que se afastar a penhora, sob a alegação de que se trata de bem de família. Alega que a dívida em questão não teria sido contraída pelo marido da Apelada (embargante), mas sim pela Rápido Veneza Ltda. (CNPJ 05.405.194/0001-29), empresa revendedora de derivados de petróleo, e a viúva figura como sócia proprietária. Aduz que a tese de que a Apelada (embargante) teria sido “surpreendida” com a informação da constrição recaída sobre o imóvel em questão não pode prosperar, poisa Ação de Execução no 0041640-72.2004.8.07.0001 está em trâmite desde 2004, tempo suficiente para que alienasse todos seus demais bens, a fim de frustrar o adimplemento de suas dívidas e o recebimento do crédito pela Petrobrás - BR. Argumenta que a Apelada (embargante) se encontrana posição de herdeira necessária do fiador da empresa, Sr. Dalmo Josué do Amaral, porterem sido casados no regime de comunhão universal de bens, de forma que não poderá simplesmente haver a transferência da herança sem que haja o pagamento de dívidas contraídas pelo falecido. Enfatiza que o imóvel penhorado é capaz de satisfazer a dívida exequenda, pois está avaliado emR$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais). Requer, por fim, a concessão do efeito suspensivo ao recurso. As contrarrazões foram apresentadas tempestivamente - Id. 20517323. Preparo comprovado - Id. 20517316. Decido. Segundo o caput do art. 1.012 do Código de Processo Civil, a apelação terá efeito suspensivo. Também o § 4o do referido art. 1.012 preconiza que a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso em apreciação, a Apelação deve ser recebida no duplo efeito. Isso porque a r. sentença proferida pelo Juiza quo não se enquadra nas hipóteses do § 1o do art. 1.012 do CPC, in verbis: “Art. 1.012 (...) § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição.” Ante o exposto, recebo a Apelação nos efeitos suspensivo e devolutivo. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, tornem os autos conclusos. Brasília-DF, 19 de outubro de 2020 Desembargadora FÁTIMA RAFAEL Relatora